Tribunal: STF
Processo: RE 96323
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
1-SEQUESTRO DE BENS EM EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELA FAZENDA DO
ESTADO.
2-EMBARGOS DE TERCEIRO, VISANDO APENAS A DECLARAÇÃO DE
INSUBSISTENCIA DO SEQUESTRO E MANUTENÇÃO DO EMBARGANTE NA POSSE DOS
BENS.
3-RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA LETRA "A" CONTRA ACÓRDÃO, EM QUE NÃO
HOUVE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO FEDERAL; E PELA LETRA "D", SEM
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGENCIA, COMO EXIGE O ART. 322 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
4-RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.